Tribunal: TJDFT
Processo: 0732590-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-CÔNJUGE. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

I – Os alimentos, ainda que provisórios, são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificado em cada demanda.

II – Aferido que o valor arbitrado provisoriamente pelo Juízo a quo é razoável e proporcional em relação às necessidades da alimentanda e à capacidade do alimentante, razoável e prudente manter a verba provisoriamente arbitrada em favor da ex-companheira até a devida instrução processual, a fim de permitir a cognição exauriente acerca do binômio necessidade e possibilidade.

III – Agravo de instrumento desprovido.